Tribunal: STF
Processo: ARE 1509222
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA.



    1- No julgamento do RE 632.853/CE, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal delimitou o alcance do controle jurisdicional de ato praticado pela Administração Pública em concurso público, definindo que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação do candidato (segundo critérios aplicados a todos os participantes), atribuindo-lhe nota e/ou conceito ou anulando de questões em provas de concursos públicos (discricionariedade (técnica) da Administração), salvo em casos excepcionais, quando houver desrespeito às normas editalícias, ilegalidades ou situações teratológicas. (Tema 485)



    2- Em matéria de concurso público, ao Judiciário compete unicamente o exame da legalidade e do respeito aos princípios que norteiam a Administração Pública, além da compatibilidade da previsão editalícia com o exigido nos testes.



    3- Tendo sido os testes aplicados por profissionais com conhecimento suficiente e de forma isonômica entre os candidatos concorrentes, não se verifica a existência de quaisquer ilegalidades. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade que não foi desconstituída.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, a anulação do resultado obtido pelo autor no teste de aptidão física só seria possível, na via judicial, se estivesse evidenciado o cometimento de irregularidade, o que não restou demonstrado.



    Como bem destacado na sentença, (i) o item 13.7.21 do Edital previa expressamente: 13.7.21 O candidato acometido de qualquer lesão durante o ECAFI não terá direito a repetição da prova em outra oportunidade. (EDITAL10 do evento 1), (ii) o edital alocou nos candidatos os riscos relacionados a higidez física na realização dos exercícios previstos no ECAFI, (iii) pouco importa se a incapacidade da autora decorreu de dano causado por terceiro, por acidente (fato fortuito) no curso dos exames ou por lesão ou doença no curso dos exames ou não, uma vez que esse não era risco inserido na álea da Banca Examinadora, (iv) Deve-se destacar que por mais que estivesse chovendo e a pista estivesse molhada, isso por si só não foi causa do incidente, (vi) Se assim fosse diversos outros candidatos que realizaram a prova de shuttle run em Cascavel, no mesmo dia da autora também seriam vítimas do infortúnio e (vii) A única hipótese de alteração de condição de saúde q ue justifica a remarcação do TAF é a gravidez da candidata, hipótese não discutida nos autos.



    No caso concreto, a partir da fundamentação apresentada pela Banca Examinadora sobre os critérios que a levaram a manter reprovação na prova de avaliação física, não restou evidenciada nenhuma ilegalidade ou erro grosseiro a justificar a intervenção judiciária.



    Assim, mostra-se descabido o pedido de realização de novo teste físico e de participação nas etapas subsequentes do certame, sob pena de quebra da isonomia com os demais candidatos que realizaram os mesmos testes sob as mesmas condições da daquela pista.



    Por fim, no tocante a disponibilização das filmagens, cumpre registrar que tramitam nesta Corte diversos processos relacionados à (i)legalidade da prova de testes físicos do concurso público para cargo da Polícia Militar do Estado do Paraná, nos quais se discute a ausência de gravação dos desempenhos individuais dos candidatos restando assentado que exigir a filmagem individual de cada candidato, quando o edital não a prevê, é presumir sempre a má-fé da Administração e o despreparo dos examinadores, e as disposições editalícias foram impostas a todos os candidatos, garantindo-se a lisura do certame.exigir a filmagem individual de cada candidato, quando o edital não a prevê, é presumir sempre a má-fé da Administração e o despreparo dos examinadores, e as disposições editalícias foram impostas a todos os candidatos, garantindo-se a lisura do certame (Agravo de Instrumento Nº 5019359-27.2022.4.04.0000/PR).



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente